Tribunal: TJPA
Processo: 0800106-79.2022.8.14.0037
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800106-79.2022.8.14.0037

RECORRENTE: ROBSON DA SILVA DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RELATO DA VÍTIMA NA FASE POLICIAL CORROBORADO POR TESTEMUNHO JUDICIAL E DINÂMICA FÁTICA. TESTEMUNHO INDIRETO ADMISSÍVEL QUANDO APOIADO EM OUTROS ELEMENTOS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Caso em exame

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto por
ROBNSON DA SILVA DOS SANTOS
, contra a sentença de pronúncia (ID: 28303665) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná. A referida sentença julgou procedente a pretensão punitiva estatal e pronunciou o réu para ser submetido ao Tribunal do Júri, sob a acusação de homicídio qualificado tentado (feminicídio) contra a Vítima VALDILANE DA SILVA BATISTA. A Defesa, ao interpor o RESE, requereu, em caráter principal, a impronúncia. O Juízo
a quo
recebeu o recurso em sentido estrito e, em juízo de retratação (ID: 28303677), manteve a decisão de pronúncia pelos seus próprios fundamentos.

II - Questão em discussão

02. A defesa do acusado requer o acolhimento do Recurso
em Sentindo Estrito
com a atribuição de efeitos modificativos, a fim de obter:

·

A
impronúncia
do Réu, sob o argumento de
ausência de suporte probatório mínimo
para a pronúncia.

III - Razões de decidir

03. A pretensão de impronúncia não merece acolhimento, pois há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme exige o art. 413 do CPP. O laudo pericial comprova a lesão grave compatível com o golpe descrito, enquanto o relato da vítima na fase policial, detalhado e coerente, encontra suporte no depoimento judicial de FRANCISCO OLIVEIRA ARAÚJO, que prestou socorro imediato e reproduziu a imputação feita pela ofendida. Ainda que se trate de testemunho indireto, o STJ admite sua utilização quando corroborado por outros elementos, como ocorre no caso. Assim, presente o lastro mínimo probatório, impõe-se a manutenção da pronúncia e o envio dos autos ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Dispositivos e tese:

04.

Recurso conhecido e improvido.

V - Tese de Julgamento:

05.
Conheço do recurso, mas nego-lhe provimento. Presentes a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, formados pelo laudo pericial, pelo relato coerente da vítima na fase policial e pelo depoimento judicial que corroborou a dinâmica dos fatos, mostra-se imprescindível a submissão do acusado ao Tribunal do Júri.

Assim, rejeita-se o pedido de impronúncia e mantém-se a decisão de pronúncia, por atender ao juízo de admissibilidade previsto no art. 413 do CPP.

VI - Dispositivos relevantes
:

Art.
581, II, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - AgRg no HC: 919106 SP 2024/0201044-1, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025).

(STJ - AgRg no HC: 842436 PE 2023/0268586-5, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao Recurso em Sentindo Estrito
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.

AUTOS DE RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO Nº 0800106-79.2022.8.14.0037.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

COMARCA DE ORIGEM: ORIXIMINÁ/PA.

RECORRENTE: ROBSON DA SILVA DOS SANTOS.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
ROBSON DA SILVA DOS SANTOS
, qualificado nos autos, contra a Sentença de Pronúncia (ID: 28303665), proferida em 21 de maio de 2025 pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná, Pará, nos autos da Ação Penal de Competência do Júri (Processo nº 0800106-79.2022.8.14.0037).

O Recorrente foi pronunciado como incurso nas sanções do Art. 121, §2º, incisos II (motivo fútil) e VI (feminicídio) c/c §2º-A, inciso I (violência doméstica), e art. 14, inciso II (tentativa), todos do Código Penal.

A denúncia (ID: 28303569 - Pág. 01 a 03) narrou que o Réu, em 07/06/2021, após discussão motivada pela recusa da vítima, VALDILANE DA SILVA BATISTA, em manter relações sexuais, teria desferido soco e, em seguida, golpeado a testa da companheira com um terçado, só não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.

O processo tramitou com a citação pessoal do acusado em 11/05/2022 (ID: 28303572), e a apresentação de Resposta à Acusação pela Defensoria Pública (ID: 28303577). O Réu foi posteriormente decretado revel, em razão de sua ausência injustificada aos atos processuais.

Em Audiência de Instrução e Julgamento realizada em 21/05/2025 (ID: 28303666 a ID: 28303669), foi colhido o depoimento da testemunha FRANCISCO OLIVEIRA ARAÚJO (ID: 28303666/ ID: 28303667). A vítima VALDILANE DA SILVA BATISTA não foi ouvida em juízo, tendo em vista a impossibilidade de sua intimação, inclusive por meio de Carta Precatória).

Na Sentença de Pronúncia (ID: 28303665), o Juízo
a quo
considerou que a materialidade estava demonstrada pelo laudo pericial (ID:
28303513
- Pág. 12) e os indícios de autoria estavam presentes pelo depoimento da testemunha Francisco, que corroborou a narrativa da vítima na fase inquisitorial, aplicando o princípio do
in dubio pro societate
.

Em suas razões recursais (ID: 28303672), a Defensoria Pública, em favor de ROBSON DA SILVA DOS SANTOS, requereu:

·

A
impronúncia
do Réu, sob o argumento de
ausência de suporte probatório mínimo
para a pronúncia, alegando que a única prova judicializada (depoimento de Francisco) seria meramente
testemunho indireto
(
hearsay testimony
), insuficiente por si só, conforme jurisprudência do STJ (REsp n. 1.649.663/MG).

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID: 28303676), pugnando pelo conhecimento e improvimento do recurso, sustentando que a prova indireta foi
corroborada
por elementos materiais.

Em Juízo de Retratação (Art. 589 do CPP), o Magistrado
a quo
manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos (ID: 28303677).

A Procuradoria de Justiça, (ID: 28907151) manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento
do recurso, ratificando a existência de materialidade e indícios de autoria, e a aplicação do
in dubio pro societate
.

É o suficiente relatório. À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

O
Recurso em Sentido Estrito é cabível
, nos termos do art. 581, II, do Código de Processo Penal, por impugnar decisão que declara a incompetência do juízo.
A tempestividade foi certificada
. Portanto, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

MÉRITO
:

01.

IMPRONUNCIA E DO REQUISITO PROBATÓRIO
.

A Defesa pleiteia a impronúncia do acusado, sob o argumento de que o conjunto probatório seria frágil, uma vez que a única prova judicializada, o depoimento de FRANCISCO OLIVEIRA ARAÚJO, configuraria mero testemunho indireto (
hearsay testimony
), insuficiente, por si só, para embasar a decisão de pronúncia, sobretudo diante da ausência de oitiva da vítima em juízo.

A tese não merece acolhimento
.

Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia encerra juízo de mera admissibilidade da acusação (
judicium accusationis
), exigindo apenas a comprovação da materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação:

“Art. 413.

O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado
,
se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
.
”

Trata-se de decisão de natureza interlocutória mista, em que não se exige prova plena ou certeza, mas sim um lastro probatório mínimo que autorize a submissão do réu ao seu juiz natural, o Tribunal do Júri.

A apreciação exauriente da prova, com valoração aprofundada de credibilidade e exame do
animus
do agente, é reservada aos jurados, nos termos do art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

No caso concreto,
a materialidade do crime de homicídio qualificado tentado
encontra-se plenamente demonstrada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID: 28303513 – págs. 12/13), que atesta lesão perfurocortante grave na região da cabeça, com risco de vida, compatível com o golpe de terçado descrito na denúncia.

Quanto aos
indícios de autoria
, igualmente não assiste razão à Defesa. É certo que a vítima VALDILANE DA SILVA BATISTA não foi ouvida em juízo; todavia, suas declarações prestadas na fase policial são detalhadas, coerentes e compatíveis com a dinâmica fática narrada na exordial acusatória.

A ofendida relatou que, após negar-se a manter relação sexual por estar menstruada, o acusado passou a acusá-la de traição, iniciou agressões físicas e, na sequência, desferiu golpe de terçado em sua testa, levando-a a fugir ensanguentada em busca de socorro.

Esse enredo foi substancialmente corroborado em juízo pela testemunha FRANCISCO OLIVEIRA ARAÚJO, (ID: 28303666/ ID: 28303667) vizinho da vítima, que, embora não tenha presenciado o exato momento da agressão,
afirmou ter atendido ao chamado de socorro
,
visto o profundo ferimento na cabeça de VALDILANE e ouvido dela a imputação direta do golpe ao companheiro
.

Trata-se, portanto, de testemunho indireto colhido sob o crivo do contraditório, em perfeita consonância com a prova pericial e com o relato da vítima na fase inquisitiva.

A Defesa invoca precedentes do Superior Tribunal de Justyiça que vedam a pronúncia fundada
exclusivamente em testemunho indireto
. De fato, a Corte tem advertido que o hearsay,
isoladamente considerado
,
não pode ser o único suporte para a submissão do réu ao Júri
. Entretanto, a mesma jurisprudência é pacífica em admitir a prova testemunhal indireta quando corroborada por outros elementos de convicção, como ocorre na espécie.

Em precedente citado na própria sentença de pronúncia, destacou o Ministro JORGE MUSSI que:

“(...)
A decisão de pronúncia foi fundamentada em elementos de informação consistentes com as provas produzidas durante a instrução
,
incluindo o depoimento de testemunha que ouviu da vítima a identificação do autor do delito
. (...) "(...)
A decisão de pronúncia pode ser fundamentada em depoimentos que indicam a autoria do delito
,
desde que corroborados por outros elementos de prova
. (...)” (STJ - AgRg no HC: 919106 SP 2024/0201044-1, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025). Grifei.

“(...) O testemunho indireto ou "hearsay testimony",
quando desacompanhado de outros elementos probatórios
, não é suficiente para fundamentar a pronúncia, em conformidade com o art. 155 do CPP e com o entendimento consolidado do STJ. (...)” (STJ - AgRg no HC: 842436 PE 2023/0268586-5, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025). Grifei.

De igual modo, julgados mais recentes,
apenas vedam a pronúncia quando a prova indireta é única e isolada
,
o que não se verifica neste processo
, em que há:

(01) laudo pericial confirmando a materialidade (ID: 28303513 – págs. 12/13);

(02) relato pormenorizado da vítima na fase policial (ID: 28303513 - Pág. 05); e

(03) depoimento judicial de testemunha (ID: 28303666/ ID: 28303667) que presta socorro imediato e reproduze imputação espontânea da ofendida.

A conjugação desses elementos forma um arcabouço probatório mínimo, coeso e convergente, suficiente para atender ao padrão de indícios exigido pelo art. 413 do CPP,
afastando a tese de inexistência de lastro probatório
.

Não se vislumbra, pois, situação de dúvida insanável em favor da Defesa,
mas sim um quadro probatório que recomenda a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri
, onde serão debatidos, em profundidade, o
animus necandi
, o contexto de violência doméstica e eventual incidência de causas de exclusão de ilicitude ou de culpabilidade.

Diante disso,
rejeita-se o pleito de impronúncia
,
mantendo-se a decisão de pronúncia
e
determinando-se a remessa dos autos ao Conselho de Sentença
, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Ante o exposto, em consonância com Parecer da Procuradoria (ID: 28907151)
VOTO PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO PRESENTE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, mantendo-se inalterada a Sentença de Pronúncia (ID: 28303665), que sujeitou o réu ROBSON DA SILVA DOS SANTOS a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri Popular, por tentativa de homicídio qualificado (Art. 121, §2º, incisos II e VI, c/c §2º-A, I, e art. 14, inciso II, todos do CP), e mantendo a prisão preventiva decretada, nos termos da fundamentação acima exposta.

Belém, data registrada no sistema.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 18/12/2025